Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009569-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. no 1009569-04.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., julgou o pedido procedente para “
condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 11.566,69, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso
”
(cf. Id. no

150709187).

A apelante alega que

“
a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pelos seus segurados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da ré, mais precisamente, de oscilação na tensão da energia fornecida pela ré
”, já que “
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc
”, e, sendo assim, diante da ausência de comprovação satisfatória de nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há falar em dever de indenizar.

Afirma que “
jamais fora informada acerca das supostas avarias nos equipamentos eletroeletrônicos dos sub-rogados,
(...),
ou seja, os segurados sub-rogados jamais realizaram qualquer reclamação ou solicitação de ressarcimento junto à ré e, ainda, realizaram a reparação, por sua conta e risco, dos equipamentos supostamente avariados, impedindo, assim, que a ré comprovasse que a avaria nos equipamentos não decorreu de sobretensão de energia elétrica ou que eventual sobretensão teria decorrido de problemas das instalações elétricas internas da unidade consumidora
”, e assevera que não veio aos autos documento idôneo a demonstrar que os problemas apresentados pelos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica ou qualquer outra causa que esteja abrigada por sua responsabilidade, tendo em vista que “
os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, (iii) não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária apelante
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório (cf. Id. no 150709190).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 79787539, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Allianz Seguros propôs contra a apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por um de seus segurados, o Condomínio Golden Green Residence
(apólice no 5177201871160037235), em razão
do dano sofrido por esta no dia 29.09.2018, ocasião em que “
ocorreram várias oscilações de energia e, após isso, foram constatados danos no Elevador Final (Placa GECB e Placa SPBC III), onde foi apurado, por um técnico responsável da empresa de manutenção do equipamento, que o dano havia sido ocasionado por oscilação de energia
”
(cf. Id. no 150708190).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, o único documento que tangencia a questão é o “
Laudo de Danos Elétricos
”, elaborado no dia 02.10.2018 por funcionário da empresa Elevadores Otis Ltda (cf. Id. no 150708199), até porque, quando da vistoria feita pela Seguradora, constatou-se que os componentes eletrônicos danificados já haviam sido substituídos e que o elevador estava em pleno funcionamento.

Friso, nesse ponto, que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

O laudo particular apresentado pela Seguradora/autora traz a sucinta análise de que, “
após atendimento a uma ocorrência de elevador parado neste empreendimento no dia 29/09/2018 em decorrência das fortes oscilações de energia que ocorreu na região nesta data. Nossa equipe técnica constatou que havia duas placas de comando queimadas que impossibilita a operação do elevador
”, e, na sequência, assim conclui “
Causa: danos elétricos causados por oscilações e surto na energia
” (cf. Id. no 150708199).

Ora, se trata de avaliação extremante genérica, que não expõe os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “
oscilação e surto na energia
”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em
29.09.2018
, que o sinistro foi comunicado à Seguradora em 04.10.2018, e que a demanda só foi ajuizada em 03.03.2020, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão cerca de um ano e meio depois do episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos (Resolução n° 414/2010/ANS), é evidente que o envio de carta/notificação (AR) não supre a necessidade da comunicação/solicitação administrativa, nem mesmo serve como forma de cientificá-la do evento, e, se não bastasse, vê-se que, embora a Seguradora tenha sido acionada em outubro de 2018, somente em
abril de 2019 resolveu enviar o AR à Concessionária/ré (cf. Id. no 150708198).

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do fato cerca de 5 dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023